Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
CIVILE PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SAQUES INDEVIDOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra o Banco do Brasil S.A. O apelante argumenta a ocorrência de má gestão e ausência de devida atualização monetária dos valores depositados, pleiteando indenização por danos materiais e morais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do julgamento antecipado da lide e suposta ausência de manifestação sobre parecer da Contadoria Judicial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil aplicou índices de atualização monetária em desconformidade com a legislação do PASEP, gerando desfalque indenizável.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o cerceamento de defesa porque foi oportunizada às partes manifestação sobre o parecer técnico da Contadoria Judicial, conforme certidão nos autos, e o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes as provas produzidas, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação, pois a sentença enfrenta as questões centrais da controvérsia e apresenta fundamentos suficientes, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, conforme arts. 371 e 489, §1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.
5. Reconhece-se que o Banco do Brasil atua como mero gestor e operador do PASEP, submetido às diretrizes do Conselho Diretor e à legislação específica, não havendo relação de consumo nem aplicação do CDC às controvérsias relativas à administração das contas vinculadas.
6. Verifica-se que a planilha apresentada pelo autor aplicou índices mensais e IPCA de forma generalizada, em desconformidade com os referenciais legais (ORTN, OTN, IPC, BTN, TR, TJLP, conforme o período), majorando artificialmente o resultado apurado.
7. Constata-se, com base no laudo pericial, que os parâmetros de atualização monetária e remuneração do saldo adotados pelo Banco do Brasil observaram as diretrizes do Conselho Diretor do PIS/PASEP e a legislação aplicável, não se evidenciando erro ou desfalque.
8. Afasta-se a responsabilidade civil do réu, pois não comprovado ato ilícito, erro na atualização dos valores ou ocorrência de saques indevidos.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada manifestação sobre parecer técnico e o magistrado julga antecipadamente a lide por entender suficientes as provas produzidas. 2. A relação jurídica entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil não se qualifica como consumerista, pois a atuação da instituição é de mero depositário e operador de programa governamental, regido por legislação específica.3. A ausência de comprovação, por parte do autor, de que os parâmetros de atualização monetária dos valores de contas PASEP aplicados pelo Banco do Brasil destoaram das diretrizes legais e regulamentares impede o reconhecimento de ato ilícito e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira.